Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705751-74.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REINALDO FIRMO FURTADO APELADO: PAULO HENRIQUE MATUSZEWSKI DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão contida na queixa-crime, com amparo no art. 386, inciso III, do CPP. O recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade. A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que 'o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção'. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe, em seu artigo 29, inciso III, que está sujeita a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada. Em acréscimo, o art. 31, caput e §1o, da mesma Resolução, preconiza que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais, implicando em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nesse sentido, também, o artigo 806, §2o do CPP (artigo 92 da Lei 9099/95). Assim, NÃO CONHEÇO da apelação, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 806 do CPP e art. 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator